Tribunal: TJDFT
Processo: 0709208-96.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0709208-96.2022.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLEMILSON PEREIRA LIMA EMBARGADO: SETOR TOTAL VILLE - CONDOMINIO CINCO D E C I S Ã O Intime-se a parte embargada para se manifestar, se quiser, acerca dos embargos de declaração. Após, conclusos. Brasília/DF, 26 de junho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator